Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-95.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0702522-95.2021.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METROPOLITANA EDUCACIONAL LTDA EMBARGADO: JAQUELINE EVANGELISTA DO NASCIMENTO DECISÃO Embargos de Declaração opostos por METROPOLITANA EDUCACIONAL LTDA no dia 17/11/2021 (ID 31197498). DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11/2016) dispõe: “Art. 34. Cabem embargos de declaração contra decisões unipessoais do Relator e acórdãos da turma recursal. § 1o Os embargos podem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” A seu turno, dispõe a Lei no 9.099/95: “Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.” A embargante foi intimada do acórdão por publicação disponibilizada no DJe do dia 05.10.2021 (ID 29646922). Dessa forma, o prazo de 05 dias teve início no dia 07/10/2021 e término do dia 14/10/2021. Idêntica forma de intimação também foi realizada para inclusão do processo em pauta, sem nada impugnar o ora embargante, de maneira que, ainda que não tenha havido intimação nos mesmo moldes do processo na origem, houve regular intimação por publicação em órgão oficial. Como os embargos de declaração foram opostos no dia 17/11/2021, portanto mais de 20 dias úteis após o transcurso do prazo de 5 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.